Tribunal: STF
Processo: Rcl 43601
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do DF, em 22.9.2020, contra a seguinte decisão monocrática proferida por Desembargador Convocado Relator do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 0000410-67.2018.5.10.0020, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitada a autoridade das decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:
    “O recurso de revista foi interposto contra acórdão publicado sob a égide da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, razão pela qual passo a examinar a viabilidade recursal sob o prisma da transcendência, na forma do referido dispositivo e dos artigos 246 e seguintes do RITST. 
    De plano, verifico a existência de óbice ao exame do recurso de revista, na forma do despacho de admissibilidade recursal que lhe negou seguimento. 
    Consta da decisão recorrida: 
    A egrégia Turma deu provimento ao recurso obreiro para reconhecer o vínculo empregatício por todo o período laborado para o reclamado, estando o acórdão, no particular aspecto, assim ementado: (…)
    Recorre de revista o reclamado, mediante as alegações alhures destacadas, sustentando, em síntese, a licitude na terceirização dos serviços prestados pela reclamante. 
    Conforme consignado pelo Colegiado "não se trata da hipótese do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 958.252 e da ADPF nº 324, com repercussão geral, pois o contexto fático probatório dos autos revela que o caso é de contratação fraudulenta por meio da interposição de pessoa jurídica para prestação de serviços, o que, a teor do art. 9º da CLT, dá ensejo à nulidade do ato." (ID. 7331794 - Pág. 8). 
    Nesse contexto, rever o julgado, nos moldes propostos, demandaria inevitável revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no presente momento processual, a teor da Súmula n.º 126 da Corte Superior Trabalhista, o que impossibilita o processamento do recurso de revista. 
    Ainda que assim não fosse, a tese patronal não encontra ressonância na jurisprudência atual e reiterada do colendo TST: (…)
    Ante o exposto, DENEGO seguimento ao recurso de revista. 
    Como se pode perceber, de fato, a ausência de transcendência do recurso de revista desautoriza o seu prosseguimento. 
    Isso porque, dada a natureza peculiar do recurso de natureza extraordinária, como é o recurso de revista, somente a violação direta a preceito constitucional ou de lei federal, ou mesmo a eventual ausência de uniformização jurisprudencial acerca de questões de direito pátrio, possuem o condão de acionar a jurisdição desta Corte Superior Trabalhista, o que não ocorre na espécie. (…)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 5º, da CLT c/c o art. 248 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, bem como a ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursal (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa dos autos à origem” (e-doc. 14).
    2. A reclamante afirma que “o Sebrae Nacional idealizou o projeto denominado Negócio a Negócio a ser desenvolvido entre todos os Sebraes regionais. Assim é que, o SEBRAE/DF através de Edital Público Licitatório, abriu a possibilidade de empresas credenciarem para a prestação de serviços, que nada mais era, senão levar às pequenas e microempresas informações para seu crescimento. Várias as empresas aderiram o chamamento editalício e, dentre elas, as empresa R&A Consultoria e Instrutória Empresarial LTDA-ME (…) e a empresa Guian Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA (...), com as quais, a beneficiária [Rosângela do Socorro de Araújo Conte], foi empregada com as devidas anotações na Carteira de Trabalho” (fl. 2).
    Esclarece que “a prestação de serviços consistia em torno de duas a três visitas às microempresas, sendo que, na primeira visita, o Agente credenciado pela empresa contratada pelo SEBRAE/DF, explicava ao empresário o objeto pretendido e, em havendo adesão, na segunda visita, fazia em torno de 23 perguntas, através de um diagnóstico devidamente preparado pelo SEBRAE/DF e as respostas ao questionário, eram lançadas no sistema que por sua vez, dava as soluções. Estas soluções, regra geral, eram encaminhadas aos microempresários através das denominadas devolutivas” e que “o projeto denominado Negócio a Negócio instituído pelo SEBRAE NACIONAL, tem proporcionado a que os Agentes ligados as empresas terceirizadas contratadas pelos SEBRAES dos Estados, através de reclamações trabalhistas, tem buscado o reconhecimento de relação empregatícia com o SEBRAE na condição de tomador” (fls. 2-3).
    Esclarece que “as prestações de serviços dos Agentes, estes vinculados às empresas terceirizadas, são serviços próprios da atividade-fim e, de acordo com a decisão levada a efeito por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, quando do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 não há mais que se falar em relação de emprego entre o prestador e o tomador” e que, “induvidosamente, a questão debatida na reclamatória desde a Primeira Instância, trata exatamente do tema consagrado na decisão mencionada com repercussão geral, portanto, inquestionável a existência da transcendência” (fl. 3).
    Informa que, “no Primeiro Grau, a reclamatória foi julgada improcedente, negando o vínculo empregatício pretendido entre a prestadora e o tomador. Em grau de recurso ordinário, o Egrégio Décimo Regional deu provimento para reformar a decisão que havia negado o vínculo de emprego”, tendo interposto “Recurso de Revista na busca da reforma do acórdão regional, para ver a pretensão inicial julgada improcedente e, por despacho do eminente Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, inadmitiu a revista, razão pela qual foi então interposto Agravo de Instrumento que, por sua vez, foi inadmitido pelo despacho, ora questionado, embora que o mérito do Agravo de Instrumento diz respeito a tese lançada por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral” (fl. 4).
    Argumenta que “em se tratando de questão com tese firmada e tema já definindo como de repercussão geral o processo que contrarie a decisão vinculante-obrigatória do STF, não ficará mais sujeito a afetação como recurso repetitivo, o que importa dizer, com livre trânsito para ser apreciado como recurso extraordinário” e que, portanto, “não pode o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional” (fl. 9).
    Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal, “ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida” (fl. 9).
    Assevera que, mesmo no caso de “o dispositivo da CLT que regulamenta o instituto da transcendência trabalhista preveja que além dos critérios expressamente previstos possam ser outros tidos como indicadores (…), não pode o julgador, como fez o eminente relator da decisão objeto desta reclamação, ao entender como ausente o requisito da transcendência política (irrecorrível) uma vez que não preenchidos os requisitos que lhe dariam curso quando da análise do juízo posterior de admissibilidade jurídica” (fl. 10).
    Requer medida liminar para “suspen[der] os efeitos da decisão reclamada, sob pena de impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, porquanto inquestionavelmente, o eminente Ministro Convocado do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, prolator do despacho questionado, ter usurpado a competência desse Excelso Supremo Tribunal Federal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços próprios da atividade fim da tomadora, nos precisos termos da decisão levada a efeito no julgamento conjunto da ADPF nº 324 e RE nº 958.252, com repercussão geral” (fl. 27).
    No mérito, pede a confirmação da liminar, cassando-se a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento contra decisão pela qual se deixou de conhecer o recurso de revista por ausência de transcendência, o Desembargador Convocado Relator no Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    6. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    7. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem respeita à licitude da “terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    A autora da reclamatória trabalhista pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício com a reclamante, Sebrae-DF, ao argumento de que, “no contexto normativo vigente à época”, assentava a “impossibilidade jurídica de uma empresa terceirizar a sua atividade fim, prestação laboral em tela conforme de há muito assentado na Súmula 331 do TST, que autorizava apenas a transferência a terceiros de atividades meio e especializadas” (fl. 10, doc. 3).
    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador,  cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).
    10. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que conduziu ao recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos deste Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, diante de dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se somam dezenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.
    O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao definido por este Supremo Tribunal em controle abstrato de constitucionalidade, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em precedente de repercussão geral e as súmulas vinculantes. Os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    11. Na espécie em exame, ao negar seguimento ao agravo em recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa” (Tema 725).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral e reafirmada em dezenas de reclamações.
    12. Em processos análogos ao presente, nos quais recursos que versam sobre a mesma matéria constitucional detidamente apreciada por este Supremo Tribunal têm tido processamento recusado pela Justiça do Trabalho, ao fundamento de ausência do requisito recursal de transcendência trabalhista previsto no art. 896-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, este Supremo Tribunal tem reconhecido a usurpação de sua competência.
    Na mesma linha, reconhecendo a usurpação da competência deste Supremo Tribunal, a Segunda Turma decidiu:
    “Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Direito do Trabalho. 3. Usurpação de competência do STF por negativa ao recurso extraordinário com matéria de fundo de índole constitucional. 4. Transcendência. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e RE-RG 760.931 (tema 246). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.503, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora